Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (COMINATÓRIA). OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CULTO RELIGIOSO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA PROPRIEDADE. LIBERDADE RELIGIOSA VERSUS DIREITO DE VIZINHANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por particular em face de sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a apelante se abstenha de utilizar sua unidade habitacional para a prática de cultos religiosos com uso de som alto e instrumentos, sob pena de multa. A apelante busca a reforma do julgado, sustentando a inconsistência das provas do apelado (abaixo-assinado e medição de ruído), a legitimidade de sua própria medição e a prevalência de sua liberdade religiosa para a realização dos cultos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade e a adequação da condenação imposta em primeira instância, no que concerne à utilização da unidade habitacional para cultos religiosos e emissão de ruídos; (ii) analisar a suficiência e a validade das provas documentais produzidas, especialmente o abaixo-assinado e as medições de ruído; e (iii) ponderar o direito fundamental à liberdade de crença e culto religioso com os direitos ao sossego, à segurança, à boa vizinhança e à função social da propriedade, à luz da legislação civilista e das normas internas do condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório dos autos, composto por abaixo-assinado, ocorrências registradas no livro da associação, vídeos das reuniões e atas de assembleias gerais, é robusto e suficiente para demonstrar a extrapolação dos limites da boa convivência e a generalização da perturbação do sossego, não se tratando de mero incômodo individual.
4. A medição de ruído apresentada pelo apelado, realizada com equipamento devidamente calibrado, demonstrou que os eventos religiosos promovidos pela apelante alcançaram níveis de 76 dB, com média de 68 dB, valores que extrapolam significativamente os limites legalmente permitidos para ambientes internos em área estritamente residencial (40 dB diurno e 35 dB noturno), conforme Lei Distrital n. 4.092/2008 e Decreto n. 33.868/2012. Ademais, a própria medição trazida pela apelante, mesmo sem certificação oficial, indicou níveis igualmente superiores aos limites regulamentares, confirmando a perturbação.
5. O direito fundamental à liberdade de crença e culto religioso não é absoluto e deve harmonizar-se com os direitos dos demais membros da coletividade, especialmente o direito ao sossego e à função social da propriedade. A utilização de unidade habitacional estritamente residencial como templo religioso, com o registro formal de CNPJ nesse endereço, desvirtua a finalidade do imóvel e viola expressamente o Estatuto Social da Associação de Moradores, que veda o funcionamento de igrejas no local.
6. A conduta da apelante, ao promover cultos com ruídos excessivos e desvirtuar a finalidade residencial do imóvel, configura comportamento antissocial, justificando a intervenção judicial para fazer cessar as interferências prejudiciais ao sossego e à segurança, em observância ao disposto nos artigos 1.277 e 1.336, inciso IV, ambos do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O exercício do direito fundamental à liberdade religiosa não é absoluto e deve harmonizar-se com o direito de vizinhança e a função social da propriedade, de modo a não prejudicar o sossego, a segurança e a salubridade da coletividade." "2. A utilização de unidade residencial para a prática de cultos religiosos, com emissão de ruídos acima dos limites legais e em desvirtuamento da finalidade estritamente residencial do imóvel e das normas condominiais, configura comportamento antissocial e enseja a cessação das interferências prejudiciais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, VII; CC, arts. 1.228, § 1o e § 2o, 1.277, e 1.336, IV; Lei Distrital n. 4.092/2008; Decreto n. 33.868/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907051, 0708896-02.2022.8.07.0017, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 14/08/2024, DJe 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1835130, 0723646-39.2022.8.07.0007, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 19/03/2024, DJe 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1373312, 0706057-23.2020.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA (Rel. Desig. VERA ANDRIGHI), 6a Turma Cível, j. 15/09/2021, DJe 15/10/2021.